Tribunal: TJBA
Processo: 8002366-84.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8002366-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO AMADO TORRES DE MENESES

Advogado(s)
:
KAROLINE SILVA DUARTE, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, NUBIA BULHOES SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). REFERÊNCIAS IV E V. CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato imputado ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando o pagamento da Gratificação de Atividade Policial Militar nas referências IV e V, sob alegação de violação ao princípio da paridade remuneratória entre ativos e inativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) a impugnação à gratuidade de justiça deve ser acolhida; (ii) o mandado de segurança configura via adequada para questionar omissão administrativa no pagamento de gratificação; (iii) ocorreu decadência do direito de impetrar; e (iv) policial militar inativo que ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 possui direito à percepção da GAP nas referências IV e V, nos mesmos moldes aplicados aos servidores da ativa, em razão da paridade constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada, pois não restou demonstrada capacidade financeira incompatível com o benefício, sendo insuficiente a impugnação genérica para desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

4 - Preliminar de inadequação da via eleita afastada, pois a impetração não se volta contra lei em tese, mas contra omissão administrativa consistente na falta de extensão aos inativos da vantagem remuneratória instituída pela Lei Estadual 12.566/2012, não incidindo a Súmula 266 do STF.

5 - Prejudicial de decadência rejeitada, pois o mandado de segurança visa combater omissão consistente na não implementação da GAP, configurando relação de trato sucessivo que se perpetua mensalmente, aplicando-se a Súmula 85 do STJ.

6 - A Gratificação de Atividade Policial Militar possui caráter reconhecidamente genérico, sendo concedida pelo Estado da Bahia a todos os policiais militares da ativa indistintamente, sem instauração de processo administrativo para verificação dos requisitos legais.

7 - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, conforme jurisprudência do STF (Tema 139).

8 - Estende-se aos servidores inativos a gratificação concedida em caráter genérico a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado, em observância ao princípio da paridade constitucional.

9 - Inexiste violação à Súmula 339 do STF ou ao princípio da separação dos poderes, pois não há concessão de aumento salarial sem previsão normativa, mas apenas aplicação de garantia constitucionalmente assegurada.

10 - As despesas decorrentes de decisões judiciais não estão alcançadas pelas limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme jurisprudência do STJ.

11 - Efeitos patrimoniais retroagem à data da impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, com incidência da Taxa Selic acumulada mensalmente, conforme EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

12 - Segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, 40, § 8º, 169, § 1º; EC 41/2003, arts. 6º e 7º; EC 113/2021, art. 3º; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; LC 101/2000, art. 19; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 6º; Lei Estadual nº 12.566/2012, arts. 7º e 8º;

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 266/STF; Súmula 3
5
9/STF; STF, RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24/06/2009 (Tema 139); STJ, AgInt no AREsp 2.233.522/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03/04/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.186.584/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 12/06/2018;

MS 27.565, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª T, j. 18-10-2011
;
TJBA,

MS: 80217105620228050000
;

TJBA, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0570334-28.2016.8.05.0001
;
TJBA, MS 8038386-45.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Tribunal Pleno, j. 22/07/2024; TJBA, MS 80080592020238050000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Seção Cível de Direito Público, j. 23/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
n. 8002366-84.2025.8.05.0000, sendo parte Impetrante
ANTONIO AMADO TORRES DE MENESES
e parte Impetrado
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02